Tribunal: CARF
Processo: 10218.720125/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720125/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ANTONIO LUCENA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é
exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, por este tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio
administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720125/2007-42

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua clareza e capacidade de síntese adoto o relatório da decisão recorrida até
o protocolo da impugnação:
Por meio da Notificação de Lançamento n° 02103/00140/2007, de fls. 01/03, emitida
em 24/09/2007, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Gleba 244”,
cadastrado na RFB sob o n° 5.005.900-9, com área declarada de 4.356,0 ha, localizado
no Município de Cumaru do Norte - PA.
crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR de
RS 30.793,44 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/09/2007 (R$
8.385,05) e da multa proporcional (RS 23.095,08), perfaz o montante de R$ 62.273,57.
A ação fiscal iniciou com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 07, recepcionado em
26/07/2007, conforme “AR”/cópia de fls. 08, intimando o Contribuinte a apresentar,
relativamente a DITR, do exercício de 2005, os seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado no IBAMA;
- cópia da matrícula do registro imobiliário, casa exista averbação de área de reserva
legal ou, cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva
Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de
certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não
possui matrícula no registro imobiliário, e
- Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base
no SIPT da RFB.
Em atendimento, o interessado protocolou a correspondência de fls. 14, acompanhada
dos documentos de fls. 15 e 16/17.
Na análise desses documentos e dos dados informados na correspondente DITR/2005, a
autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, em que foi
integralmente glosada a área declarada de reserva legal, de 3.484,8 ha, além de alterado
o VTN declarado, de R$ 187.308,00 ou R$ 43,00/ha, que entendeu subavaliado, para o
arbitrado de RS 359.370,00 ou RS 82,50/ha, correspondente ao VTN/ha médio,
apontado no SIPT, exercício de 2005, para o citado município, com conseqüentes
aumentos da área tributável/área aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no
lançamento, disto resultando imposto suplementar de RS 30.793,44, conforme
demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 03/verso.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1 ".01.2004, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de
exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 09/10/2007 (AR/cópia de fls. 05), o interessado, por
meio de advogado e procurador legalmente constituído (às fls. 33/35, do processo n°
10218.720125/2007-42, referente ao lançamento do ITR/2004, tendo como objeto este
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720125/2007-42

mesmo imóvel rural), protocolou sua impugnação, em 06/11/2007, anexada às fls.
24/29, alegando e requerendo, em síntese, o seguinte:
demonstra a tempestividade da sua impugnação;
faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente notificação de
lançamento;
a entrega do ADA no IBAMA é exigência ilegalmente estabelecida pela IN7SRF n°
256/2002, para justificar a exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR,
conforme infere da interpretação do § 7o, do artigo 10 da Lei 9393/96, que transcreve;
a citada Lei não traz qualquer exigência de apresentação do ADA, muito pelo contrário,
é válida a afirmação feita pelo contribuinte até que o Fisco prove a inidoneidade da
declaração através de procedimento específico;
para que o Fisco desconsidera-se a afirmação do contribuinte, deveria ter estabelecido
procedimento específico de fiscalização da realidade física do imóvel e não exigir um
documento que a Lei não faz menção. Portanto, para desconsiderar as referidas áreas, o
Fisco deveria verificar in loco, de modo a comprovar que essas áreas não existem, são
menores do que constam nas declarações, ou encontram-se deterioradas e, por isso, não
se enquadram à isenção estabelecida em Lei;
questiona a legalidade da exigência do ADA, fundamentada em uma Instrução
Normativa, invocando matéria de natureza constitucional;
ao aplicar a exigência inserta pela IN/SRF n° 256/2002, por via oblíqua, o Fisco está, na
verdade, tentando majorar a base de cálculo do ITR, afrontando a vedação estabelecida
no art. 97 do CTN, onde dispõe que a base de cálculo de um tributo somente pode ser
definida ou majorada por Lei, e que a alteração da base de cálculo constitui-se em
majoração de tributo;
insiste que a glosa da área declarada de reserva legal somente poderia ter sido efetuada,
caso fosse comprovada, em visita in loco à propriedade, a sua inexistência;
portanto, a área de 3.484,8 ha não pode ser desconsiderada como isenta para o cálculo
do ITR, sob a justificativa de que o contribuinte não teria cumprido com obrigação
acessória, não estabelecida em Lei;
diz da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 da Lei
5.172/66-CTN), e
- por fim, requer que seja julgada procedente a presente impugnação e anulada a
Notificação de Lançamento guerreada, com extinção do crédito tributário exigido.
Ressalvo, por fim, que as referências à numeração das folhas das peças processuais,
feitas no relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em
papel, antes de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão
reproduzidas sob a forma de imagem.

Intimado da referida decisão em 26/09/2012 (fl.62), o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 66/140), alegando, em síntese:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720125/2007-42

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto deve ser conhecido apenas
parcialmente. Explico.

Em sua impugnação, o recorrente se insurgiu quanto ao lançamento
fundamentando as razões de defesa em dois aspectos: ilegalidade da exigência do ADA e que a
glosa da área declarada de reserva legal somente poderia ter sido efetuada, caso fosse
comprovada, em visita in loco à propriedade.

Entretanto, inova ao trazer novas teses não apresentadas por ocasião do
instrumento de defesa, quais sejam:

- Recusa da Fiscalização ao não apreciar as provas apresentadas pelo contribuinte.

- Cerceamento ao direito de defesa.

- Da impossibilidade de apuração do VTN por meio do SIPT.

- Não comprovação do fato gerador.

- Erro na capitulação da fundamentação legal.

- Inexistência de termo de encerramento da ação fiscal.

- Do indevido arbitramento do Valor da Terra Nua.

- Efeito confiscatório da exigência.

- Afronta ao princípio da razoabilidade.

- Incorreção da alíquota do ITR.

- Inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC.
- Efeito confiscatório da multa aplicada e afronta ao princípio da
proporcionalidade e da ordem econômica.

Dito isto, entendo que em relação às matérias supra assinaladas, não se instaurou
o contencioso. De acordo com o art. 14 do Decreto n. 70.235/1972:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Impende ressaltar, ademais, que os novos argumentos não foram produzidos para
se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida. Assim, as razões recursais supra transcritas,
as quais não foram objeto da impugnação não devem ser conhecidas, posto que já operada a
preclusão.

Assim sendo, não se tendo constatado nenhuma matéria de ordem pública, que
possa ensejar o conhecimento de ofício das questão trazidas à baila no recurso ordinário e não
inauguradas em sede de impugnação, reputo como definitivamente constituído o crédito
tributário, não tendo os aspectos abordados o condão de alterar o lançamento.

Traçados esses balizamentos, resta-nos reputar submetido ao crivo da presente
decisão tão somente a alegação de não obrigatoriedade de apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental e a necessidade de que a Área de Reserva Legal glosada pela
Fiscalização seja precedida de constatação in loco.
Da Área de Reserva Legal
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720125/2007-42

Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou em duas
obrigações para fins de alteração de área de reserva legal de 4.356,0 ha. A primeira consiste na
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis e a outra seria a informação de tal área no requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.

No que concerne à primeira obrigação, temos que a decisão recorrida não
reconheceu o seu cumprimento, como se depreende dos seguintes excertos:

(...) Portanto, para fazer jus à não tributação da área de utilização limitada/reserva legal
declarada, em se tratando do exercício 2005, a exigência de averbação da referida área à
margem da matrícula do imóvel, deveria ter sido cumprida até a data do fato gerador do
correspondente exercício, no caso, 01/01/2005.
No caso, consta dos autos cópia da Matrícula do imóvel no Cartório de Registro de
Imóveis de Redenção – PA (às fls. 16/17), comprovando a averbação à margem da
matrícula do imóvel de uma área gravada como de utilização limitada/reserva legal
correspondente ao mínimo de 50% (cinquenta por cento) da superfície do imóvel, isto
em 16/11/2005 (AV4M. 8.616).
Assim, além de essa averbação ter ocorrido em data posterior à do fato gerador do
imposto, também não consta que tenha sido providenciada a averbação da área
correspondente a 30%, necessária para complementar a área de reserva legal
obrigatória, de 80% ou 3.484,8 ha, declarada pelo contribuinte para efeito de apuração
do ITR/2005.

Acorde com as constatações supra, entendo que a averbação em momento
posterior à ocorrência do fato gerador e em área inferior à declarada na DITR, não se presta para
cumprimento do requisito legal.
A propriedade rural tem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico pátrio.
Ao contrário da propriedade urbana, que tem sua função social definida a partir do plano diretor
de cada município, a função social da propriedade rural está prevista na Constituição Federal, em
seu artigo 186 e incisos:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Tratando do ITR e sua função, dispõe a Magna Carta de 88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720125/2007-42

§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003)
Dentre as competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios está a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição
Federal:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

O breve arrazoado acerca da importância da propriedade rural tem como objetivo
demonstrar que o ITR não é um imposto meramente fiscal, com o único objetivo de captar
recursos aos cofres da União, pelo contrário o fim arrecadatório encontra-se em segundo plano,
como se pode constatar no inciso I, do §4o, do artigo 153, da Constituição Federal. Nesse caso o
imposto vem para desestimular a manutenção de terras improdutivas.
Assim como no artigo supramencionado, a Lei 9.393/96 usa da parafiscalidade do
ITR para conceder benefícios que visam única e exclusivamente a proteção do meio ambiente.
Ao tratar do benefício da isenção do ITR, determina o artigo 10, inciso II, da Lei 9393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;

Confirmando a finalidade de proteção ambiental do instituto ora analisado, a Lei
10.165/2000 alterou a redação da lei 6.938/81, exigindo, agora na esfera legal, a apresentação do
ADA para a regular isenção tributária:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720125/2007-42

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Quanto à falta de necessidade do ADA para a concessão do benefício fiscal, o
argumento do contribuinte mostra-se limitado, sem levar em consideração o real sentido da
norma.
Para o recorrente, a simples prova da existência das áreas previstas no artigo 10,
inciso II é suficiente para a isenção do ITR, porém tal interpretação é limitada. O referido
benefício deve ser visto como uma contraprestação do Estado aos particulares que além de
possuírem as referidas terras, também as registram em órgãos oficiais ambientais para que os
últimos fiscalizem e protejam as terras consideradas como de fundamental importância para o
equilíbrio ecológico.
Enquanto o objetivo do proprietário da terra é reduzir os impactos financeiros da
exação fiscal, a União busca proteger e preservar determinadas áreas em busca de um meio
ambiente equilibrado. O ADA deve ser realizado junto ao IBAMA para que os órgãos
fiscalizadores ambientais possam justamente fiscalizar a preservação dessas áreas.
Aceitar a isenção ora debatida sem a apresentação do ADA vai de encontro com o
verdadeiro fim do benefício fiscal. Como dito anteriormente, a isenção pleiteada pelo recorrente
visa, sob o ponto de vista da união, registrar, fiscalizar e preservar áreas necessárias para a
manutenção de um meio ambiente equilibrado e para tal fim é de vital importância a
apresentação do ADA.
Conforme vastamente demonstrado, o benefício ora discutido tem como fim
último a preservação do meio ambiente, sendo inadmissível que tal benesse seja vista e debatida
apenas como uma regra isolada de direito tributário.
Não obstante entendimentos divergentes que levam em consideração a
peculiaridade de cada caso, não há como prosperar os argumentos ventilados pelo sujeito
passivo, tanto pelo descumprimento da lei em seu sentido de proteção ao meio ambiente, como
também pelo descumprimento dos requisitos estipulados pela lei tributária concessiva do
benefício da isenção.
Os dispositivos que outorguem isenção tributária devem ser interpretados
literalmente, nos termos do artigo 111 e incisos do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A legislação é clara, a isenção deve ser concedida quando se cumular a existência
das áreas previstas como isentas, cumuladas com a apresentação do ADA, não preenchido os
requisitos legais, a autoridade lançadora nada pode fazer senão lançar o tributo, tendo em vista a
interpretação literal, assim como a vinculação de sua atividade, prevista no artigo 142, parágrafo
único do CTN.
Corroborando com o entendimento acima exposto, entendeu o CARF no
julgamento do processo 10980.016197/2008-21, que teve como relator o Conselheiro Marcio
Henrique Sales Parada, julgado no dia 18/09/2013 com acórdão de no 2801-003.211:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720125/2007-42

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ADA
TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938,
de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade
do ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular
averbação da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência do ADA
seja desnecessária, o lançamento deve ser mantido.

Assim sendo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital